Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ATO PROTELATÓRIO REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. TERMO DE ADESÃO. REGULAMENTO. INFORMAÇÕES CLARAS. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO INDUVIDOSAS. FALTA OU DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MÁCULA NÃO IDENTIFICADA. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INOCORRENTE. CONSUMIDORA/ADERENTE QUE NÃO PODE ALEGAR IGNORÂNCIA NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA INCERTEZA QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada apenas na suposição de prática de ato protelatório, não merece ser acolhida, notadamente porque o princípio do duplo grau de jurisdição, compreendido a partir do princípio do devido processo legal e da estrutura do Poder Judiciário em tribunais e juízes, garante à parte inconformada a reanálise do pronunciamento que pôs fim à fase cognitiva com a extinção do processo com ou sem julgamento de mérito.
2. Na contratação de cartão de crédito consignado pela consumidora, que pode analisar as regras e condições para contratação e uso do crédito a ser disponibilizado, inviável se mostra a possibilidade de reconhecer publicidade enganosa e violação ao dever de informação ampla, quando o produto oferecido corresponde ao formalmente pactuado e livremente aceito e gozado pela apelada sem expressar nenhuma insatisfação oportuna ao fornecedor sobre a alegada discrepância entre a modalidade de mútuo utilizada e a diversa alegadamente pretendida pactuar.
3. Mostra-se válido o contrato de cartão de crédito consignado avençado, porque a consumidora obteve todos os esclarecimentos sobre o uso e modo de realização do pagamento e expressamente assentiu com as regras estabelecidas pela instituição financeira fornecedora sobre a remuneração e modo de amortização do débito, sem que se verifique a obtenção de vantagem exagerada, abusividade ou onerosidade excessiva no negócio jurídico celebrado.
4. A clareza das informações sobre o cartão de crédito consignado e acerca do pagamento mínimo do débito mediante consignação em folha de salário da consumidora de percentual suficiente apenas para remuneração dos juros e encargos financeiros incidentes, e a experiência desta contratante em tomada de empréstimos bancários, inclusive para adimplemento mediante consignação do débito diretamente na remuneração perante o órgão pagador, afasta a possibilidade de reconhecimento de erro substancial a viciar o consentimento em relação ao negócio jurídico convencionado.
5. Encargos pactuados conforme operação admitida em mútuo contraído com instituição financeira. Lei 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ.
6. Sem a constatação de recebimento indevido pela instituição financeira fornecedora, não há cabimento para o pleito de repetição do indébito.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e provida. Honorários recursais majorados.